Tribunal: TJSP
Processo: 2260997-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Decisão que determinou que o pagamento integral das custas (inicial e apelação) pela embargada em razão da gratuidade concedida aos embargantes - IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA - Cabimento - responsabilidade da embargada pelo recolhimento das custas iniciais e recursais que os embargantes deixaram de pagar, por serem beneficiários da justiça gratuita, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Decisão que determinou que o pagamento integral das custas (inicial e apelação) pela embargada em razão da gratuidade concedida aos embargantes - IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA - Cabimento - responsabilidade da embargada pelo recolhimento das custas iniciais e recursais que os embargantes deixaram de pagar, por serem beneficiários da justiça gratuita, que deve ocorrer em conformidade com a legislação vigente e com o próprio título executivo judicial - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - Parte embargada que deve proceder ao recolhimento das custas iniciais e recursais na proporção de sua sucumbência - Interpretação do artigo 1098, §5o das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.